Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - CNPJ: 09.457.686/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS - CNPJ: 03.741.674/0001-35 (AGRAVADO), ELIANDRO CHAVES TORRES - CPF: 695.203.481-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016856-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE CRÉDITOS DA EXECUTADA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - RESTRIÇÃO SOBRE AMBULÂNCIAS – AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA – ARTIGO
667, II DO CPC/73 – NÃO APLICAÇÃO - DECISÃO PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado que a penhora de ambulâncias seria suficiente para a quitação da dívida, uma vez que ainda não foram avaliadas, e estando elas em lugar incerto e não sabido, é possível a realização de nova constrição.

Não ocorre violação ao art. 667, II do CPC/73 se a decisão agravada foi proferida na vigência do CPC/2015, o qual derrogou o referido dispositivo e a regra é que a lei processual nova não retroage.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016856-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO

DOMICILIAR LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE

ENFERMAGEM E PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

- COTENPASA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016856-78.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu pedido de penhora
no rosto dos autos dos processos códigos 107120, 103641, 90004, 40970, 99057, 99961, 110735, 102328, bem como no processo código 110735 em tramite na 1a Vara de Fazenda Pública em Cuiabá-MT, de créditos que a executada ali possui, no valor de R$ 1.114.670,29.

A agravante alega que foram bloqueados mais de meio milhão de reais, além de penhoradas 15 ambulâncias que totalizam R$ 1.923.965,20, as quais seriam suficientes para a quitação da dívida.

Aduz que a segunda penhora violaria o art. 667, II do CPC, uma vez que não foi realizada a avaliação dos veículos.

Discorre também sobre o excesso de execução e pede, no final, a sus
pensão dos efeitos do
decisum
(n. 25559811) agravado, diante da possibilidade de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo.

Efeito suspensivo indeferido (id 23885476 – pág. 01/03).

Contraminuta no id 27714488 – pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016856-78.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante oferecia assistência domiciliar (
Home Care)
para a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso e às administradoras de planos de saúde no Estado. Já a agravada é uma Cooperativa de Trabalho de Profissionais de Enfermagem que prestava serviços junto com a agravante, mediante contrato de terceirização, em Cuiabá, Sinop, Sorriso e Tangará da Serra.

Segundo a agravada, em meados de 2018 a agravante passu a ficar inadimplente e todas as tentativas de acordo foram ineficazes, o que motivou a Execução objetivando o pagamento de R$1.510.955,43, em 1o/02/2019, acrescidos dos encargos legais pertinentes.

É de conhecimento público e notório que, diante da operação policial ocorrida em 18/12/2018 (Operação Sangria), a agravante teve que encerrar todas as suas atividades em Mato Grosso.

Não procede o seu argumento de que o bloqueio de mais de meio milhão de reais seria excessivo, uma vez que a penhora de 15 ambulâncias totaliza R$ 1.923.965,20, suficientes para a quitação da dívida porque, conforme ela própria alega, os veículos ainda não foram avaliados, o que autoriza nova constrição.

Como não se tem notícias das ambulâncias sobre as quais recaiu a restrição judicial, pois não foram apresentadas, não pode ser admitido o montante mencionado.

Além disso, é infundada a arguição de que a segunda penhora afrontaria o art. 667, II do CPC/73, porquanto a decisão agravada foi proferida na vigência do CPC/2015, o qual derrogou o referido dispositivo e a regra é que a lei processual nova não retroage.

Importante ainda consignar que a agravada esclareceu que o saldo executado tem caráter de verba alimentar, pois trata de remuneração de quase 500 profissionais de enfermagem que trabalharam e não foram pagos.

Assim, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, já que está demonstrada a possibilidade de frustração do recebimento do crédito na Execução.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020